Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-16.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO COM NÚMERO DIVERGENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Reexame do recurso de apelação, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para averiguação de possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.951.888/RS (Tema 1.132).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.951.888/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), fixou a tese de que, "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”. 2.1. Assim, à luz do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para comprovar a mora na ação de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova de recebimento, isto é, ainda que a notificação retorne com o aviso de “ausente”, configurada está a mora do devedor.
3. No caso dos autos, a notificação extrajudicial realizada pela parte autora, com o fim de comprovar a mora, retornou com o aviso “ausente” em três oportunidades (ID 48896217).
4. Entretanto, há distinguishing do caso concreto e o paradigma que impede que a notificação extrajudicial seja válida para constituir em mora o apelado, apesar de ter sido enviada para o endereço do apelado indicado no contrato. 4.1. A notificação se refere a um suposto débito pendente relacionado a um número de contrato (“Contrato: 20036175149”) distinto da cédula de crédito bancário (“OPERAÇÃO No 542819066”) que fundamenta a ação, o que inviabiliza a correta identificação do débito pelo apelado. 4.2. Diante do vício verificado, o Juízo de primeiro grau facultou à parte autora a emenda à inicial para apresentação da notificação da parte ré, a fim de comprovar devidamente a mora. Contudo, a requerente insistiu com o Juízo monocrático que o documento juntado já constituía o devedor em mora, deixando de cumprir a determinação de emenda, que justificou a extinção sem resolução de mérito.
5. Não configurada a divergência entre o aresto recorrido e a tese jurídica firmada, impõe-se a ratificação do decisum.
6. Juízo negativo de retratação. Acórdão confirmado.